Tribunal: TJSP
Processo: 1500710-57.2022.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria, materialidade e indicação de traficância demonstradas. Atenuação das penas. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Não provimento ao recurso.